Tribunal: TJPA
Processo: 0859560-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859560-37.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JHENIFFER FREITAS MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DO CONTRATO ORIGINAL. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859560-37.2023.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO (A):
JHENIFFER FREITAS MELO

ADVOGADO(A):
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
JHENIFFER FREITAS MELO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.
,

em desfavor do
JHENIFFER FREITAS MELO
.
,
em razão do ACÓRDÃO ID
20192270
, assim constituído:

“
APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA.NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Hipótese em análise, em que o banco juntou cópia do contrato celebrado, deixando de atender a determinação de juntada do contrato original.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.”.

O Embargante, inconformado, alega que, o acordão restou omisso,
quanto a necessidade de apresentar o contrato original, argumentando que a ação de busca e apreensão pode ser instruída com cópia autenticada, com base na legislação vigente e em precedentes jurisprudenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão apontada,

entendo não assistir razão ao embargante.

A exigência da apresentação do contrato original foi devidamente fundamentada e analisada no acórdão.
Assim
, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir a matéria de fato e de direito já apreciada no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Veja-se:

“(...)

o caso em questão, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma cédula de crédito bancário (ID 19258973), que, como visto, trata-se de contrato formalizado manualmente e pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança. Outrossim, o recorrente, mesmo devidamente intimado a sanar o vício, manteve-se inerte, deixando de cumprir a determinação judicial.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.
”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024